Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
I – A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente.
II – A prévia formação do título judicial não constitui requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos. Precedente.
III – Deu-se provimento ao recurso.